Tribunal: STF
Processo: ARE 820495
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. O marco inicial da contagem do prazo recursal ocorre com a publicação do acórdão recorrido e não com a data da publicação da ata de julgamento.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.